Tribunal: STF
Processo: RE 1003758
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. Três embargos de declaração rejeitados.